Tribunal: TJSP
Processo: 0001739-96.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benefício deferido na origem – Insatisfação ministerial – Pertinência – Falta(s) disciplinar(es) de natureza grave não reabilitada(s) que implica(m) em mau comportamento carcerário – Requisito subjetivo insatisfeito – Vedação disposta no art. 83, III, "a", do CP – Inocorrência de reaquisição imediata de bom comportamento carcerário com o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benefício deferido na origem – Insatisfação ministerial – Pertinência – Falta(s) disciplinar(es) de natureza grave não reabilitada(s) que implica(m) em mau comportamento carcerário – Requisito subjetivo insatisfeito – Vedação disposta no art. 83, III, "a", do CP – Inocorrência de reaquisição imediata de bom comportamento carcerário com o escoamento do requisito temporal previsto para obtenção da benesse, nos termos dos art. 127, §7o, parte final, da LEP – Necessidade de interpretação sistemática com os arts. 33, §2o, 83, III, "b", ambos do CP, e art. 112, §§1o e 6o, da LEP, sob pena de inadequadamente abolir a necessidade de aferição da condição subjetiva – Observância à individualização da pena na fase executória, corolário da isonomia – A reincidência em infrações disciplinares acarreta a interrupção do prazo de reabilitação pela prática da falta anterior, somando-se o tempo desta ao exigido pela(s) falta(s) nova(s), do que se detrai apenas o período já cumprido – Arts. 83, III, e 90, ambos da Resolução SAP no 144/2010, que se revestem de constitucionalidade – – Alinhamento com a tese fixada no julgamento do Tema no 1.161, pelo STJ – Ausência de preenchimento do pressuposto subjetivo – Recurso provido.